Tribunal: TJDFT
Processo: 0749150-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749150-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VALTER DOS SANTOS CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (ID 215420465 – origem) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0710525-49.2024.8.07.0014, proposta por VALTER DOS SANTOS CONCEICAO em face de UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e da ora agravante, que deferiu a tutela de urgência, inaudita altera pars, para condenar as rés a autorizar e fornecer, no prazo de 5 dias úteis, ou autorizar seu fornecimento pelo hospital responsável pela cirurgia, pelo valor da tabela UNIMED, o sistema de stent coronário de eluição de sirolimus biomime aura, bem como adotar as demais medidas eventualmente necessárias para que seja realizada a cirurgia de angioplastia a que precisa ser submetido o autor, nos exatos termos solicitados pelo cardiologista que o acompanha, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada, por enquanto, a R$ 50.000,00. Em suas razões recursais, a segunda ré agravante aduz, em síntese, que é parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda como para efetivar a tutela de urgência deferida. Afirma que não possui qualquer meio para cumprir a determinação do Juízo a quo, pois o contrato discutido foi firmado com outra operadora de saúde. Consigna que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo inscrição na ANS e CNPJ distintos. Ressalta que as diversas Unimed’s operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed tão somente cede a utilização de sua rede credenciada para eventual atendimento de usuários das outras Unimed’s; contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha, ou seja, todos os atos gerenciais do contrato, são realizados pela Unimed de origem. Pondera que a responsabilidade pela execução das obrigações contratuais deve recair somente em face da UNIMED FERJ. Alega que o valor das astreintes fixado se configura desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação (5 dias), hipótese que, praticamente, condena a agravante ao pagamento automático da multa. Considera que a probabilidade do provimento recursal se baseia na ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Frisa que a possibilidade de reversão em perdas e danos dos altos gastos a serem dispendidos, levantada para justificar a reversibilidade da medida, não condiz com a realidade, uma vez que a própria parte agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, tratando-se, notoriamente, de imposição à agravante de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer seja dado provimento recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória concedida à parte agravada. Subsidiariamente, requer que o prazo para o cumprimento da tutela de urgência seja estendido, bem como a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo no ID 66334129. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Inicialmente, insta ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, artigos 2o e 3o). Nesse sentido é o enunciado 608 da Súmula do STJ: “Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Com efeito, é cediço que perante o consumidor, as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo UNIMED do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas respondem solidariamente. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)”. No mesmo sentido, também já se manifestou este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Vertente do Caparaó integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1673554, 07364099320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por sua vez, verifica-se que o autor agravado necessita do tratamento indicado pelo médico assistente, consoante se observa na solicitação de angioplastia e no relatório apresentados nos IDs 215351930 e 215351931 (origem). Dessa forma, os argumentos apresentados pela ré agravante acerca de sua ilegitimidade não são suficientes para afastar a sua obrigação quanto ao custeio do material e do procedimento solicitado. Em relação às astreintes, verifica-se que a manutenção do valor imposto no decisum agravado revela-se prudente até o julgamento do mérito do recurso. Isso porque a fixação de multa diária em um patamar ínfimo poderia ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Ademais, verifica-se que a UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“UNIMED-FERJ”) informou, na contestação (ID 218026444 – origem), que os procedimentos e materiais solicitados “foram autorizados nos termos do relatório médico, através da guia 2024046583683”, de modo que esta já também já está ciente a respeito do prazo concedido para o cumprimento da tutela de urgência deferida na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora